Tribunal: TJDFT
Processo: 0726085-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726085-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: OSCAR FRANCISCO STEIN, ROSE CRISTINA BONILHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. SUCUMBÊNCIA. 1. Na presente hipótese os autores pretendem obter o pagamento previsto na cláusula penal prevista em negócio jurídico de compra e venda, em virtude de atraso na entrega do imóvel. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 3. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada ou desconstituída. 3.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão e o respectivo processamento. 4. De acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil a relação jurídica negocial deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. 5. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 6. Recurso interposto pelas rés não conhecido. 7. Apelação manejada pelos autores conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, §6o e 926, ambos do CPC, 884 do Código Civil e 6o, incisos VI e VII do CDC, ao condená-la ao pagamento de lucros cessantes, sob a roupagem de multa moratória, cumulada com o pagamento de multa penal. Aduz que a suposta mora da recorrente geraria, no máximo, o direito dos recorridos de serem indenizados a título de multa contratual penal, mas nunca cumulada com a indenização por lucros cessantes (multa moratória), sob pena de bis in idem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com o entendimento firmado pelo STJ na ocasião do julgamento dos recursos representativos da controvérsia REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF (tema 970/STJ). Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/SP 228.213 (ID 25280033 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §6o e 926, ambos do CPC, 884 do Código Civil e 6o, incisos VI e VII do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações em relação à recorrente sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/SP 228.213 (ID 25280033 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030